Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ELCI RIBEIRO NOGUEIRA contra a decisão proferida nos autos da Ação de Petição de Herança no 0010491-16.2016.8.11.0037, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que assim decidiu:
“Vistos etc.
Recebo a inicial e defiro parcialmente os aditamentos postulados, tão somente para alterar a denominação desta ação para “Ação de petição de herança”.
Indefiro, contudo, a inclusão dos demais herdeiros no polo passivo desta ação.
Isto porque a pretensão da autora nesta e na ação anulatória no 1005765-11.2018.8.11.0037, ainda que julgadas integralmente procedentes, somente alcançariam os bens atribuídos aos herdeiros de Roberto Gilmar Nogueira, cujas cotas partes necessitariam ser recalculadas, a fim de incluir a autora, em nada alterando os quinhões dos demais herdeiros de Sebastião, que não se encontram na linha sucessória de Roberto.
Neste sentido, o art. 1824, do Código Civil preceitua:
Art. 1.824. O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.
Na doutrina, Maria Berenice Dias classifica a ação de petição de herança do seguinte modo:
“universal, eis que o autor não pretende a devolução de coisas destacadas, mas sim o patrimônio hereditário: por inteiro, por se tratar de herdeiro de uma classe mais privilegiada; de quota-parte, por ser herdeiro da mesma classe de quem recebeu a herança.”
Logo, concorrendo Elci na herança deixada pelo seu sogro Sebastião apenas com os demais herdeiros de seu falecido marido Roberto Gilmar, deve a petição de herança ser manejada, por consequência lógica, apenas em desfavor dos herdeiros Roberto Filho, Roque, Ludovico, Roberta e Raquel, assim como indicados na petição de inicial (f. 04).
Registro, outrossim, que Elci já ajuizou a pretensão anulatória em ação apartada e que está autuada sob no 1005765-11.2018.8.11.0037 (PJE), também em trâmite nesta Vara de Sucessões, de modo que, diante da conexão entre as ações, determino o apensamento da presente ao feito correlato (ação anulatória).
Dando seguimento ao feito, aplicando-se à ação de petição de herança o procedimento comum, nos termos do art. 334, do CPC, designe-se sessão de mediação, a qual deverá ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, por meio de recursos tecnológicos, conforme panorama atualizado em relação ao Covid-19.
Intime-se a autora e citem-se e intimem-se os requeridos elencados e qualificados nas f. 04 (Roberto Filho, Roque, Ludovico, Roberta e Raquel).
Cientifique-se o inventariante do processo de inventário (Dr. Marcelo Gonçalves).
Cumpra-se.” (ID 84571475)
Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão recorrida se equivocou ao excluir os demais sucessores do de cujus Sebastião do polo passivo da presente demanda, sob o argumento de que os direitos da agravante somente alcançariam o quinhão dos sucessores de Roberto Gilmar Nogueira, ante a inexistência de decisão transitada em julgado.
Afirma que se encontra em tramite perante o STJ, recurso especial para que seja garantido o direito da agravante em concorrer na herança com todos os sucessores do Espólio de Sebastião Nogueira Filho (AREsp no 1820776 / MT (2021/0009776 -1) autuado em 02/02/2021.
Sustenta que ainda que a parte cabível a Agravante atinja tão somente o quinhão dos sucessores de Roberto Gilmar Nogueira, este quinhão foi através de acordo com os demais sucessores de Sebastião (Sem a Presença da Agravante), divididos.
Registra que não participou das renuncias feitas por seus filhos no acordo de partilha, em favor de Thereza, Eliana, e sucessores de Claudemir, bem ainda que não existe renúncia tácita ao direito de herança, essa deve ser expressa, e nunca ocorreu qualquer renúncia da agravante em relação aos seus direitos.
Assevera que a partilha homologada nos autos não vincula a recorrente, que não participou das negociações e sequer foi parte no termo de acordo, mesmo já tendo direito a sucessão (princípio da saisine).
Verbera que jamais renunciou seus direitos referentes aos imóveis, bens e direitos, e se por ventura existisse alguma possibilidade de renúncia, está deveria obedecer a forma exigida no art. 108 e 1806 do Código Civil.
Pondera que seu finado marido (Roberto) veio a óbito em 2011, menos de um ano após o falecimento de seu sogro (Sebastião), e que os acordos de partilha somente foram realizados em 2013 e 2014, ou seja, na abertura da sucessão de seu finado marido este possuía seu quinhão indiviso juntamente como os demais sucessores de Sebastião e que no momento seguinte ao falecimento de seu marido abriu-se a sucessão, principio da saisine, art. 1784 CC.
Regista que também ajuizou Ação de Anulação de Negócio Jurídico, visando justamente a anulação do acordo de partilha de bens, pelo menos em sua face, pois eivado de diversos vícios.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para determinar a suspensão do andamento do processo de inventário e a expedição do formal de partilha a todos os herdeiros/sucessores de SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO, até o trânsito em julgado da decisão final de todas as ações conexas e apensas que oportunizara a dilação probatória. No mérito, pede pelo provimento para reforma da decisão recorrida para que todos os herdeiros/sucessores do Espólio de Sebastião Nogueira Filho façam parte do polo passivo.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, O quinhão destinado a ROBERTO GILMAR NOGUEIRA inicialmente distribuído para os cinco (05) filhos, se estendeu a agravante ELCI RIBEIRO NOGUEIRA quando do julgamento do RAI no 105198/2017 na data de 1o/08/2018, sendo enfático ao declarar que: "No caso, passa-se de 1/5 para 1/6. Decisão que abrange tão somente a parte viciada, não atingindo a partilha em relação aos demais herdeiros do falecido".
Logo, o direito da requerente, reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça atingirá somente a cota parte que caberia ao herdeiro Roberto Gilmar (falecido), devendo ela concorrer somente com os demais sucessores dele, e não com os demais herdeiros, por não se encontrarem na linha sucessória de Gilmar Roberto Nogueira.
Logo, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -